Tribunal: STF
Processo: HC 61212
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
DESARQUIVAMENTO DE INQUERITO POLICIAL MILITAR PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA MILITAR, ACOLHENDO PEDIDO DO CORREGEDOR. LEGALIDADE, EM FACE
DO ARTIGO 311, II, DA RESOLUÇÃO N. 61, DE 8/12/1975, DO COLENDO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, QUE, EXPRESSAMENTE, O PREVE.
DISTINÇÃO ENTRE A LEI PROCESSUAL PENAL COMUM E A MILITAR FEDERAL.
INAPLICABILIDADE, AO CASO, DA SÚMULA 524.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.